Tribunal: TJDFT
Processo: 0700346-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700346-15.2022.8.07.0018 RECORRENTE: BENEDITA SANTOS DE ARAÚJO DE PAULO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE ESTATAL. SERVIÇO PÚBLICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SEQUELAS. DEMORA NO ATENDIMENTO. NEXO CAUSAL. DANO MATERIAL. DANO MORAL. CONDENAÇÃO INCABÍVEL. 1. A Constituição Federal, artigo 37, §6o, estabelece que o Estado responde objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes, independente de culpa, com fundamento na teoria do risco administrativo. 2. O Estado será responsabilizado pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço público quando comprovada a conduta lesiva, o resultado danoso e o nexo causal entre ambos. Na falta de comprovação de qualquer desses requisitos, resta afastada a responsabilidade estatal. 3. Uma vez que não comprovado o nexo causal entre as sequelas sofridas e o atendimento prestado pela rede pública de saúde, ausente o dever de indenizar do Estado. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, defendendo o cabimento da indenização pleiteada. Aduz que restou provado o tratamento falho ministrado pelo recorrido, que terminou por lhe gerar sofrimento físico e psicológico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, ao assentar que “não comprovado o nexo causal entre as sequelas sofridas e o atendimento prestado pela rede pública de saúde, ausente o dever de indenizar do Estado” (ementa), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010